Tribunal: STF
Processo: ARE 1469225
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 12):



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº. 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INSERIDAS NO PROCESSO APÓS O PROTOCOLO DAS RAZÕES RECURSAIS. PROFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA SANEADORA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PARA COMPLEMENTAR OU APRESENTAR NOVO ARRAZOADO APELATÓRIO. PRELIMINAR PREJUDICADA POR PERDA DE OBJETO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DA OCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS ELUCIDATIVAS. DOSIMETRIA. PENA FINAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CORRETO O REGIME PRISIONAL ABERTO. ARTIGO 33, § 2º, “C”, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. NENHUM PREJUÍZO NA PENA IMPOSTA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), porque, 



    […] no dia 26 de março de 2015, por voltadas 05h:10min, no sitio Serra Verde no município de Manaíra-PB, a policia dava cumprimento de Busca e Apreensão, contra a pessoa de Gonzaga,quando encontraram 01 (um) rifle calibre 44 n°: 632138, 01 (um) revólver calibre 38, 02 (duas munições intactas) calibre 38 e 31, munições intactas calibre 380, 01 (uma) pistola calibre 380 com 03 (três) carregadores n° de série kqf87470 e 01 (uma) espingarda calibre não definido. (Doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 12). 



    Alegando violação ao art. 5º, XXXIX, da CF/88, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988. (Doc. 16).



    Aduz que “houve condenação contra o réu, aqui chamado recorrente, mesmo sem haver qualquer subsunção de conduta aos verbos prescritos no tipo que lhe fora capitulado (art. 12 da Lei n. 10.826/03).” 



    Afirma que “o fato delituoso fora confessado pelo primeiro acusado, o qual confirmou que se tratou de autoria única, sem qualquer participação, envolvimento ou mesmo conhecimento do recorrente.” 



    Sustenta, ainda, que “evidenciado que a pessoa cuja arma tinha posse era outrem, não há como se ter condenação do recorrente por causa deste delito. Assim, houve violação à própria tipicidade do crime, vez que houve condenação sem autoria, ou melhor, sem que o recorrente realizasse as condutas proibidas. Por isso, há contrariedade ao art. 5º, inciso XXXIX da CF, vez que houve condenação por crime sem lei anterior que o definisse, e cominação de pena sem prévia cominação legal.” 



    Requer, assim, o provimento do apelo extremo, “para que seja decretada a manifesta inexistência de autoria imputada ao recorrente, impondo sua absolvição, ou ainda, para que, em não sendo aquele o entendimento, seja absolvido à luz do Princípio In Dúbio pro Reo.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que, “rever o entendimento adotado pelo órgão julgador como pretende o insurgente acerca de afronta ao princípio da legalidade em razão da insuficiência de provas acerca da materialidade e autoria do delito de posse ilegal de armas, demanda necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, tema insusceptível de discussão em sede de recurso extraordinário, nos termos da súmula nº 279.” (Doc. 22).



    No Agravo, o recorrente refuta a inexistência do óbices apontado. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16): 



    No caso específico, a Repercussão Geral existe porque a houve condenação por crime sem lei anterior que a definisse e aplicação de pena sem prévia cominação legal. Ainda, a repercussão se impõe pela simples relevância do direito criminal, que é de interesse de toda a sociedade por envolver a persecução penal. Desse modo, há questões jurídicas que ultrapassam os limites subjetivos da controvérsia, devendo ser conhecida a Repercussão Geral.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, destaco o seguinte trecho do acórdão impugnado, ao manter a condenação do recorrente pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Doc. 12): 



    […] vê-se que a autoria e a materialidade delituosas se encontram, devidamente, comprovadas pelos elementos colhidos tanto no âmbito policial como no judicial, os quais evidenciaram a existência do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 



    Quanto à materialidade delitiva, esta resta, suficientemente, demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (id. 9506562 - pág. 12), Termo de Fiança (id. 9506562 - pág. 15), Termo de Acareação (id. 9506562 - pág. 74), Laudo de Exame Técnico Pericial de Eficiência de Disparo em Arma de Fogo e Munição nº. 01.04.01.03.2015.00302 (id. 9506562 - págs. 43-50), com resultado positivo quanto à aptidão das armas e munições, estando em plena consonância com os depoimentos colhidos nas fases policial e judicial. 



    Já a autoria do crime em referência aponta, retilineamente, para o apelante Luís Gonzaga Barbosa Firmino, consoante os elucidativos elementos colhidos no inquérito e na instrução criminal, os quais dão como certo que, no dia 26 de março de 2015, no sítio Serra Verde, em Manaíra/PB, uma guarnição da polícia, cumprindo “Mandado de Busca e Apreensão” expedido pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel, em face, justamente, do aludido réu, descobriu, na propriedade acima informada, um rifle calibre 44 n.º 632138, um revólver calibre 38 nº. 122303, quatro munições intactas calibre 44, duas munições intactas calibre 38, 31 (trinta e uma) munições intactas calibre 380, uma pistola calibre 380, com três carregadores nº. de série Kqf 87470, além de uma espingarda de calibre não definido. 



    Extrai-se dos autos que as supramencionadas armas e munições foram apreendidas na propriedade do apelante, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo MM. Juízo de Princesa Isabel, com alvo certo e determinado: a propriedade Luís Gonzaga Barbosa Firmino que, segundo informado pela autoridade policial, possuía o arsenal apreendido como forma de intimidação e demonstração de força perante terceiros. 



    Acerca das assertivas fáticas, as testemunhas da defesa, em âmbito judicial (PJe Mídias), relacionaram o corréu Sandoval Nogueira Rodrigues como proprietário tão somente de uma espingarda de caça que ele carregava nas costas, não tendo conhecimento de outras armas em posse do increpado ou no sítio do denunciado Luís Gonzaga Barbosa Firmino. 



    Em interrogatório judicial (PJe Mídias), o acusado Sandoval Nogueira Rodrigues informou que todo o armamento encontrado era de sua propriedade, todavia, seu depoimento conflita com a versão apresentada aos policiais, quando da sua prisão em flagrante, e com o relato das demais testemunhas ouvidas, não merecendo a devida credibilidade. 



     […]



    Por conseguinte, as palavras do acusado encontram-se isoladas nos autos. Ora, a versão de dizer que todas as armas e munições pertenciam ao denunciado Sandoval Nogueira Rodrigues se presta, unicamente, para tentar se livrar da responsabilidade penal quanto ao crime em estudo e, assim, ser absolvido, objeto da estratégia recursal.



    Nesse contexto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). A propósito:



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    No mesmo sentido: ARE 1384674 TPI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/11/2022; ARE 1227391 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 04/11/2020; ARE 1135535 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10/12/2018; ARE 777117 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/02/2014. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente